Tribunal: TJDFT
Processo: 0747797-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POCESSUAL. ESTATUTO DA OAB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de a sociedade de advogados contratada por associação exigir que o valor do crédito referente aos honorários fixados em contrato seja descontado do crédito individual dos sujeitos substituídos.
3. A eficácia da cláusula terceira do instrumento do negócio jurídico celebrado entre a Associação dos Especialistas em Saúde do Distrito Federal e a recorrente produziria eficácia contra os recorridos somente se tivessem atuado como intervenientes anuentes no referido negócio jurídico, o que não ocorreu. 3.1. Isso porque os negócios jurídicos, em regra, vinculam apenas as partes que o celebraram. Assim, a referida cláusula contratual não pode produzir eficácia sobre a esfera jurídica alheia.
4. Verifica-se que o negócio jurídico de prestação de serviços de advocacia foi celebrado apenas entre a Associação dos Especialistas em Saúde do Distrito Federal e a recorrente. Os recorridos não aceitaram os termos do negócio, tampouco declararam assentimento em relação ao modo de pagamento estabelecida no instrumento negocial.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.